Tribunal: TJPA
Processo: 0000740-85.2010.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000740-85.2010.8.14.0116

APELANTE: SAMIRA DE SOUZA MIRANDA

APELADO: HATCH PROGEN

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0000740-85.2010.8.14.0116

APELANTE: SAMIRA DE SOUZA MIRANDA

Advogado do(a) APELANTE: JHONATHAN PABLO DE SOUZA OLIVEIRA - PA19289-A

APELADO: HATCH PROGEN

Advogado do(a) APELADO: MARLUZIA MARQUES PEREIRA - PA12090-A

RELATOR: DES.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. FUNCIONÁRIO DA EMPRESA RÉ FORA DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE. REPARAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0000740-85.2010.8.14.0116

APELANTE: SAMIRA DE SOUZA MIRANDA

Advogado do(a) APELANTE: JHONATHAN PABLO DE SOUZA OLIVEIRA - PA19289-A

APELADO: HATCH PROGEN

Advogado do(a) APELADO: MARLUZIA MARQUES PEREIRA - PA12090-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SAMIRA DE SOUZA MIRANDA objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da Comarca Única de Ourilândia do Norte que julgou improcedente o pedido da parte autora na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face de HATCH CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPRESAS.

Em sua peça exordial, a autora alega, em suma, que sofreu, no dia 08/05/2010, acidente de trânsito provocado pelo funcionário (
Leodine Honorato dos Santos)
da empresa apelada. Aduz que o acidente lhe ocasionou lesões físicas que impossibilitaram o exercício de atividade laboral e que arcou com prejuízos no montante de R$ 535,00 referente ao conserto da motocicleta. Dessa forma, requereu indenização relativa aos danos materiais e morais.

Em contestação (ID 6302693), a parte ré PROJETOS GERENCIMANEOT E ENGENHARIA LTDA. – PROGEN aduz, preliminarmente, a ilegitimidade passiva. No mérito, alega a culpa concorrente e a não comprovação dos lucros cessantes, bem como danos emergentes e danos morais.

Em petição de ID 6302699, a ré, HATCH CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS LTDA., apresenta defesa, sustentando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva para figurar na demanda. No mérito, assevera o não cabimento das indenizações pleiteadas.

Sentença de mérito em ID 6302769, na qual o juízo de origem julgou improcedente o pedido autoral.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões recursais, a recorrente alega, em suma, que sofreu, no dia 08/05/2010, acidente de trânsito provocado pelo funcionário da empresa apelada. Aduz que o acidente lhe ocasionou lesões físicas que impossibilitaram o exercício de atividade laboral e que arcou com prejuízos no montante de R$ 535,00 referente ao conserto do da motocicleta. Dessa forma, requereu a reforma da decisão de piso para que a apelada seja condenada ao pagamento de indenização relativa aos danos materiais e morais.

Contrarrazões da parte ré/apelada em petição de ID 6302773, na qual rechaçou os argumentos da recorrente.

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da assistência judiciária concedida.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se correta a decisão do juízo
a quo
que indeferiu o pedido autoral relativo à indenização por danos morais e materiais.

O art. 186 do Código Civil assim disciplina:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

O art. 927 assim estabelece:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Dessa forma, quem causa dano a outrem é obrigado a reparar a vítima do dano. Porém, para que seja devida a reparação pelos danos causados, faz-se necessária a presença dos três requisitos da responsabilidade civil, quais sejam o ato ilícito, nexo causal e o dano sofrido.

No presente caso, a parte autora alega que o causador do acidente é empregado da empresa apelada e que estava a serviço desta no momento do acidente.

Em que pese a alegação da autora, não há nos autos que comprove o alegado.

A parte ré, em sua peça de defesa (ID 6302693), confirma que o motorista do veículo integra o quadro funcional, porém, no momento do acidente, este não estava em seu horário laboral.

Constata-se que o acidente ocorreu às 01:10h do dia 08/05/2010, ou seja, pela madrugada. Em documento de ID 6302697, a empresa junta folha de frequência na qual consta que o empregado encerrou o expediente do dia 07/05/2010 às 21:30h e não laborou no sábado (08/05/2010).

Outrossim, a autora também não comprova que o causador do acidente dirigia veículo da empresa, a fim de tentar imputar a responsabilidade de indenizar ao empregador, nos termos do que dispõe o art. 932, III, do Código Civil Brasileiro.

Lembro que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373 do CPC, de maneira que a apelante deveria demonstrar de forma clara a conduta ilícita, o nexo causal e os danos sofridos, o que, como já foi dito, não se concretizou na presente demanda.

Corroborando o entendimento:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO CIVIL. DANO MORAL E MATERIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONDUTA ILICITA. NEXO CAUSAL - AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO. Para a caracterização da responsabilidade civil, faz-se necessária a presença do ato ilícito praticado pelo agente, o dano sofrido pela vítima e o nexo de causalidade entre um e outro, a teor do disposto nos artigos 186 e 927, caput, do CC/2002. Insuficiente a prova que demonstre a culpa do agente e o nexo causal entre a conduta do réu e o dano causado ao autor, não há falar em responsabilidade civil.

(TJ-MG - AC: 10245110131548001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 20/09/2018, Data de Publicação: 28/09/2018)

Poderia, a fim de comprovar o alegado, ter requerido produção de outras provas e até mesmo oitiva de testemunhas, porém restou inerte, consoante consta no termo de audiência de ID 6302767, pg. 1-2.

Na verdade, ao que tudo indica, baseado no que consta dos autos, a demanda deveria ter sido ajuizada em face do condutor do veículo que causou o acidente e não contra a empresa empregadora, pois, conforme exposto, o Sr. Leodine Honorato dos Santos não estava representando a empresa, visto que havia encerrado o expediente em horário anterior ao sinistro ocorrido.

Dessa forma, entendo que a apelada cumpriu o que dispõe o art. 373, II, do CPC, ao comprovar a existência de um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, visto que conseguiu provar que o empregado não estava em seu horário laboral, não representando, assim, a empresa.

Além disso, reforço que a autora não logrou êxito em comprovar o nexo causal, de maneira que prejudicado o pleito de indenização referente aos danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes). A alegação de que ficou impossibilitado de exercer atividade laboral em decorrência do acidente e que deveria ser indenizada, esbarra na ausência de prova do nexo causal.

Por outro lado, lembro que é cediço que para que haja a condenação pelos lucros cessantes, faz-se necessária a devida comprovação do que se deixou de auferir com o evento danoso. A apelante não logro êxito também em especificar e provar o alegado.

A indenização dos lucros cessantes não é presumida, devendo ser certa e devidamente comprovada nos autos.

Colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PERDA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As razões apresentadas pela agravante são insuficientes para a reconsideração da decisão. 2. A jurisprudência do STJ não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1963583 SP 2021/0025527-6, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS OU HIPOTÉTICOS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A indenização por lucros cessantes não é admitida sem sua efetiva comprovação, devendo ser rejeitados os lucros presumidos ou hipotéticos, dissociados da realidade efetivamente comprovada. Precedentes. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos para concluir que não houve comprovação dos lucros cessantes. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial. 4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.

(STJ - AgInt no AREsp: 1730936 SE 2020/0178818-7, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2021)

Ora, examinando os autos, constato que a apelante não juntou documento algum que comprovasse que, de fato, ficou impossibilitada de exercer a atividade laboral e, ainda, não juntou qualquer comprovante de renda auferida, ou até mesmo aproximado, a fim de comprovar o valor apontado como devido, qual seja R$ 1.000,00 mensais.

O que consta nos autos são receituários médicos e prontuário de atendimento hospitalar. Não foi juntado pela parte qualquer laudo médico atestando a incapacidade laboral e o período que deveria ficar afastada de suas funções.

Além disso, não existe comprovação alguma acerca da renda média da apelante. Poderia ter juntado, com o intuito de comprovar o alegado, extrato bancário, declaração de imposto de renda ou outro meio capaz de comprovar que auferia a renda mensal no montante de R$ 1.000,00, porém, como dito acima, não juntou qualquer documento que atestasse o indicado.

Outrossim, no tocante ao prejuízo material (danos emergentes), consta nos autos somente um recibo demonstrando a compra de algumas peças, sem, contudo, identificar exatamente o modelo do veículo e tampouco o comprador. Ainda, não consta qualquer recibo ou cupom fiscal referente ao conserto da motocicleta, não podendo, assim, ser comprovado que foi de fato realizado qualquer serviço no veículo. O documento de ID 6302689, pg. 4, não serve para comprovar o suscitado pela recorrente.

Portanto, entendo pela manutenção da decisão de piso, não merecendo reparos.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/06/2024